Tribunal: STF
Processo: ARE 1026181
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de dois agravos interpostos contra decisões de inadmissibilidade de recursos extraordinários em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “APELAÇÃO. JUÍZO POSITIVO DE ADEQUAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO nº 594.296/MG. Tema 138. Exoneração de servidor público. Extrapolação do limite prudencial. Necessidade de observância prévia de processo administrativo. Observância dos princípios do devido processo legal e ampla defesa. Reintegração devida. Readequação do Acórdão à orientação estabelecida em precedente obrigatório do STF. 



    CONDENAÇÃO AO RESSARCIMENTO DOS VENCIMENTOS NÃO AUFERIDOS NO PERÍODO DE AFASTAMENTO. Grande lapso temporal entre a data da exoneração e a data da reintegração (17 anos) se deu exclusivamente em função da demora na tramitação do processo, a qual certamente não pode ser imputada à autora. Mas para garantir a observância do princípio da razoabilidade, de sorte a evitar o enriquecimento sem causa por parte da servidora, devem ser descontados os valores percebidos no período em que a mesma esteve empregada na iniciativa privada, eis que de modo algum poderia auferir as duas rendas simultaneamente já que vedada a cumulação de cargos pela Constituição Federa. Precedentes.



    DANO MORAL. A demissão de servidor público estável diante da extrapolação do limite prudencial é dissabor causador de transtornos econômicos, mas a possibilidade encontra-se escorada na própria Constituição Federal. A ponderação de valores induz a possibilidade de vulneração da estabilidade diante do quadro de crise econômica, sem que haja ato apto a ensejar a indenização por dano moral. O dano é material, e para tal fim a própria norma constitucional prevê a forma de indenização consoante o art. 169, § 5º da Constituição” (eDOC 29 – ID: bd218413, p. 1-2)  



    No recurso extraordinário interposto por Edilene Aparecida Paturi Rodrigues, com fundamento no art. 102, III, “a” e § 3º,da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 37, XVI, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se serem devidas em sua integralidade as verbas referentes ao período em que esteve indevidamente afastada do cargo público.



    Argumenta-se que o acórdão, equivocadamente, considerou que, durante o afastamento da recorrente, esta teria exercido função privada, circunstância que impediria o pagamento das remunerações em sua totalidade entre o afastamento provisório e a reintegração, ante a vedação de acumulação de cargos públicos (...) e que (...) as verbas remuneratórias são devidas, pois não ocorreu a acumulação indevida de cargos público (eDOC 39 – ID: 7ce02619, p. 7).



    Requer-se, assim, o pagamento das verbas remuneratórias sem qualquer desconto.



    No recurso extraordinário interposto pelo Município de Serrana, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 169, § 3º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se a impossibilidade de executar o acórdão recorrido nos exatos termos em que definido o seu dispositivo.



    Afirma-se que, caso constatado através do referido processo administrativo a ser realizado nos moldes estabelecidos no v. Acórdão, que foi atendida e observada a ordem prevista no art. 169, §3 da CF, bem como os demais critérios isonômicos e proporcionais quando de sua demissão, a servidora passa a não ter qualquer direito à reintegração ao serviço público (...) e que (...) a reintegração da servidora deverá ficar suspensa até que seja finalizado processo administrativo a ser, instaurado na forma determinada no v. Acórdão (eDOC 45 – ID: dee19007, p. 8).



    Aduz-se que o pagamento dos valores devidos a título de remuneração durante o período em que a servidora esteve afastada implica no enriquecimento ilícito da parte. 



    Sustenta-se, ainda, que a decisão foi omissa quanto à obrigatoriedade de que os juros de mora incidam de maneira decrescente sobre o débito.



    Argumenta-se que tratando de obrigação de trato sucessivo, os juros deverão incidir na medida em que estas forem se vencendo, o que implica em dizer que a alíquota de juros deverá ser aplicada na forma decrescente(eDOC 45 – ID: dee19007, p. 18).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou a ilegalidade da demissão da servidora sem o prévio processo administrativo, bem como a necessidade de desconto de determinados valores do montante total devido, a fim de evitar-se o enriquecimento ilícito. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Assim, ao contrário do que constou do v. acórdão, a decisão de afastamento do servidor público com fundamento na extrapolação do limite prudencial exige a instauração de prévio processo administrativo.



    Como consequência, deverá ser reconhecida a procedência do pedido mediato da autora, para declarar a nulidade do Decreto Municipal n. 25/01, instaurando-se processo administrativo de modo que a servidora possa exercer o direito ao contraditório e ampla defesa quando de sua demissão. Naquela oportunidade deverá ser verificado se observada a ordem prevista no art. 169, § 3º da CF bem como a adoção de critérios isonômicos e proporcionais para demissão dos servidores.



    (...)



    Mas para garantir a observância do princípio da razoabilidade, de sorte a evitar o enriquecimento sem causa por parte da servidora, devem ser descontados os valores percebidos no período em que a mesma esteve empregada na iniciativa privada, eis que de modo algum poderia auferir as duas rendas simultaneamente já que vedada a cumulação de cargos pela Constituição Federal” (eDOC 29 – ID: bd218413, p. 4)  



    Verifica-se que a controvérsia dos autos se limita à imediata reintegração aos quadros do serviço público enquanto pendente o julgamento do processo administrativo instaurado com o objetivo de avaliar a presença dos requisitos para exoneração por excesso de despesa; o direito ao recebimento das verbas não pagas durante o período de afastamento (cerca de 17 anos); e a metologia de cálculo dos juros de mora sobre a quantia devida.



    Assim, em ambos os recursos extraordinários, a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 04.02.2019. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. EXONERAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. NULIDADE. REINTEGRAÇÃO NO CARGO. ESTÁGIO PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DA PENA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPROCEDÊNCIA. TEMA 660 DA RG. 1. Conforme firme jurisprudência desta Suprema Corte, o controle jurisdicional do ato administrativo considerado ilegal ou abusivo não viola o princípio da separação dos Poderes, sendo permitido, inclusive, ao Judiciário sindicar os aspectos relacionados à proporcionalidade e à razoabilidade. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, no que se refere à falta de razoabilidade/proporcionalidade na aplicação da penalidade ou, ainda, a respeito da reintegração de servidor público municipal em estágio probatório, demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF 3. A questão concernente à ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não tem repercussão geral (Tema 660). 4. Cabível a majoração dos honorários advocatícios à parte sucumbente no recurso, no caso, porque a ausência de trabalho adicional na instância recursal pela parte recorrida não tem o condão de afastar a aplicação do disposto no artigo 85, §§ 3º e 11, do CPC, eis que a medida tem o claro intuito de desestimular a interposição de recursos procrastinatórios, como o que ora se apresenta. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (RE 1174793 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 08.11.2019) (grifo nosso)  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público municipal. Estágio probatório. Exoneração em razão da anulação de concurso público. Alegada violação dos princípios da legalidade, da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal. Inexistência de repercussão geral. Nulidade do procedimento administrativo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes.1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/13). 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 3. Agravo regimental não provido. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1271280 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 25.09.2020) (grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 29 - ID: bd218413, p. 6), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente